Tribunal: STF
Processo: HC 89097
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Inadmissibilidade. Execução. Crime
   continuado. Unificação de penas. Art. 71 do Código Penal. Exame
   da existência dos requisitos de tempo, lugar e maneira de
   execução, bem como da unidade de desígnios. Impossibilidade na
   via estreita do remédio constitucional. Matéria de prova. Pedido
   denegado. Precedentes. Habeas corpus não é a ação ou via adequada
   para cognição da existência dos requisitos subjetivos e
   objetivos da unificação de penas.